Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719232-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e ERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 60354645)[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0000744-64.2016.8.07.0001, movida pelo BANCO SAFRA S/A, indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial. Opostos embargos de declaração pelas rés, estes restaram rejeitados (id. 63757343). Irresignadas, elas interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 17148643, p. 1/18), discorrem sobre a precariedade de suas condições financeiras, o que procuram demonstrar por meio de relatório fiscal evidenciando que não teriam caixa ou de patrimônio líquido que lhes permitam suportar os custos do processo. Noutro giro, destacam que, muito embora o pedido de recuperação judicial tenha sido indeferido em primeiro grau, o que foi confirmado pelo Tribunal em sede de apelação, ainda estariam pendentes de apreciação embargos de declaração com efeitos infringentes contando com parecer do Ministério Público favorável à sua tese. Acrescentam que o autor/agravado consta da lista de credores no plano de recuperação, estando listados nas especificações de créditos dois dos contratos que originaram a ação de busca e apreensão movida na origem. Entende que o banco ora recorrido deveria receber seus créditos conforme o plano recuperacional, na qualidade de credor quirografário, pois não teria apresentado qualquer objeção nos autos da recuperação judicial, renunciando, assim, à garantia fiduciária. Argumenta que o processamento da ação de busca e apreensão violaria o princípio do juízo universal, de modo que o presente feito deveria ser suspenso, na forma dos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/2015, não sendo permitido, nesse período, a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais ao exercício da sua atividade empresarial. Ainda nesse sentido, destaca que os caminhões de carga objeto da alienação fiduciária seriam essenciais à sua atividade de construção civil, utilizados no transporte de equipamentos e maquinário, questão esta, que, segundo o seu entendimento, deveria ter sido submetida à avaliação do juízo universal. No tocante ao pedido de natureza liminar, argumenta que a probabilidade do direito estaria evidenciada em suas alegações, ao passo que o perigo de dano decorreria da possibilidade de os bens em discussão serem retirados de seu patrimônio, inviabilizando a sua atividade empresarial. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça e, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar o andamento do feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que ação de busca e apreensão em alienação fiduciária permaneça suspensa até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do pedido de recuperação judicial. Preparo não recolhido, considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento no que diz respeito à rejeição do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, conforme o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, estando presentes, ainda, os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve tal questão ser analisada em primeiro lugar, já que o seu reconhecimento, ou não, está diretamente relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas, entretanto, conforme o artigo 99, § 3o, só existe presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, caberá ao interessado demonstrar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, é possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que decorre da súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, partindo de uma análise meramente perfunctória, verifico que o entendimento adotado na origem para indeferir o benefício parece decorrer da interpretação conferida aos documentos apresentados pelas empresas rés, ora agravantes, no sentido de que eles não seriam suficientes para a apreciação do pedido. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão recorrida, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. De fato, a manifestação do administrador judicial (id. 60211041, p. 4/14) apresentada nos autos do pedido de recuperação judicial em processamento – e levada ao feito originário como demonstrativo de hipossuficiência financeira –, indica, com base em demonstrações contábeis, fluxo de caixa e outros documentos pertinentes, que a empresa vem apresentando números deficitários desde agosto de 2016 até junho de 2019, quando realizada tal análise. Com efeito, ao menos nessa fase de cognição sumária, entendo que as razões deduzidas pela parte agravante permitem, por ora, a formação de uma convicção adequada quanto à sua necessidade do benefício, considerando, principalmente, a existência de pedido de recuperação judicial ainda em trâmite em razão dessa situação de crise econômico-financeira alegada. Ademais, é necessário sublinhar que, diante da ausência, neste momento, de qualquer determinação na origem impondo às empresas rés, ora agravantes, o ônus de suportarem despesas financeiras relacionadas ao processo, tenho, por enquanto, que o reconhecimento liminar da situação de hipossuficência deduzida neste recurso deve estar limitado apenas à isenção de recolhimento do preparo recursal, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, inclusive, com o contraditório da parte adversa. Noutro giro, em relação ao indeferimento do pedido de suspensão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, formulado com base na pendência de pedido de recuperação judicial, verifico também, nesse juízo preliminar de cognição, a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp no 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é concedida ao relator pelo artigo 995, parágrafo único, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, requer o agravante o sobrestamento da ação de busca e apreensão sob o argumento de que ainda estariam pendentes de apreciação embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra o acórdão que confirmou a sentença de indeferimento do pedido de recuperação judicial. Destaca, nesse sentido, que o prosseguimento do processo na origem, com a produção dos atos que lhes são próprios, lhe causaria danos graves, diante da possibilidade de os bens em discussão serem retirados de seu patrimônio, inviabilizando a sua atividade empresarial e violando juízo universal da recuperação judicial. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição não exauriente, verifico inexistir nas alegações recursais relevância o suficiente para autorizar o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso. Com efeito, assim dispõe o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2015, sobre o tema em análise: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. (Grifou-se). No caso dos autos, o processamento da recuperação judicial (Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015) foi deferido em 16/11/2016 (id. 15102691, p. 9)[2], tendo, por derradeiro, sido julgada improcedente por meio de sentença (id. 15104099)[3] que, inclusive, já foi confirmada em sede de apelação (id. 16611877)[4], embora ainda estejam pendentes de apreciação embargos de declaração, os quais não são dotados de efeito suspensivo. Não bastasse, é a própria Lei de Falências e Recuperação Judicial que, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as disposições contratuais, conforme a legislação específica. Confira-se, por oportuno, o teor do dispositivo: Art. 49 (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. É dizer, a retirada dos bens de capital do estabelecimento do devedor que sejam essenciais à atividade empresarial, em se tratando garantia fiduciária, somente pode ser impedida durante o prazo de cento e oitenta dias de suspensão das ações que tramitem em seu desfavor. Ademais, o Decreto Lei no 911/1969, que normatiza os processos sobre alienação fiduciária, estabelece, em seu artigo 6o-A, que “o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem” (grifou-se). De mais a mais, em tendo sido julgado improcedente o pedido de recuperação judicial, não há que se falar em renúncia à garantia fiduciária em razão da alegada ausência de apresentação de objeção ao plano recuperacional. Assim, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, o que, por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Em suma, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, tenho que a fundamentação deduzida pelas recorrentes não se mostra relevante o suficiente para desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar vindicado, reservando-me, de todo modo, do direito de reapreciá-lo, por ocasião do julgamento do mérito. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Dos autos da ação de recuperação judicial no 0015965-45.2016.8.07.0015. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora